Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Órgão: Plantão Judicial de Segunda Instância PROCESSO: 0715071-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLUÇÃO CONTÁBIL SS LTDA AGRAVADOS: MINERLS GEMS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA, ZAQUEU MARTINS GAMA, GEDILSON MOURA PEREIRA, GENIVALDO JOAQUIM TEIXEIRA e JOSE IDEVAL LEANDRO DE SOUSA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLUÇÃO CONTÁBIL SS LTDA em desfavor de MINERLS GEMS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA, ZAQUEU MARTINS GAMA, GEDILSON MOURA PEREIRA, GENIVALDO JOAQUIM TEIXEIRA e JOSE IDEVAL LEANDRO DE SOUSA visando reformar a decisão ID 190002887 de origem da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0702702-50.2021.8.07.0007 da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Os autos foram distribuídos para a 7a Turma Cível, para relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Foi designada sessão de julgamento de 17/7/2024, a partir das 13h30 até 24/7/2024, na qual se encontra pautado o presente processo (ID 60801848). O agravante requer a inclusão do feito em pauta presencial de julgamento, bem como inscrição para sustentação oral do seu advogado LUCAS BARROS BRITO, OAB DF 52.535 (ID 61163203). É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1438/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 01 a 05 de julho de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, em mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, a medida solicitada não se enquadra nas situações previstas pelo art. 4o da Portaria mencionada, uma vez que a apelante objetiva a inclusão do processo para julgamento em sessão presencial para possibilitar a sustentação oral do advogado com consequente exclusão do processo da sessão virtual que será iniciada no dia 17/07/2024 (ID 60801848). Conforme já mencionado anteriormente, tal medida é inadequada para apreciação em regime de urgência, durante o plantão. Assim, o pedido deverá ser apreciado pelo Relator natural. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista